Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DE DEVEDOR. DIREITOS AQUISITIVOS. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA.

1. Consoante a regra contida no do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil é cabível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária.

2. Considerando a finalidade de garantia e a natureza resolúvel da propriedade fiduciária, nos termos dos artigos 22 e 25 da Lei 9.514/1997, os direitos aquisitivos dela derivados também são destinatários da proteção ao bem de família conferida pela Lei 8.009/1990.

3. Restando comprovado que o imóvel residencial se destina à moradia do devedor, os direitos aquisitivos correspondentes não podem ser penhorados.

4. Recurso conhecido e improvido.